Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DECISÃO O apelado, na petição de Id 32317253, alega que não foi intimado pelo PJe da decisão desta relatoria, que deu provimento ao recurso para declinar da competência para a Justiça Federal. Requereu a certificação de sua intimação e a devolução do prazo para recurso. Esta relatora determinou à secretaria da 1a Turma Cível que certificasse a regularidade da intimação do apelado e se decorreu o prazo para interposição de agravo interno (Id 34021771). A diligente secretaria da 1a Turma Cível certificou que o apelado foi intimado da decisão de Id 31745244 mediante publicação no DJe e que foi lançado, no PJe, a informação sobre o prazo recursal. Certificou também que decorreu o prazo para interposição de agravo interno (Id 34032877). Juntou o comprovante de disponibilização do ato no DJe (Id 34932882) É o relatório. Decido. Verifico que o apelado teve condições efetivas de tomar conhecimento da decisão desta relatoria que deu provimento à apelação para cassar a sentença e declinar da competência para a Justiça Federal processar e julgar a demanda movida pelo recorrido em desfavor do Distrito Federal, porquanto o ato foi disponibilizado no DJe e inseridas as informações no PJe para ciência do prazo recursal. Não há motivo justificável para a devolução do prazo recursal. Por essa razão, INDEFIRO o requerimento de restituição de prazo formulado no Id 32317253. Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça. Após, com a preclusão, prossiga-se conforme determinado na decisão catalogada no Id 31745244, pp.1-10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora